Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-06.2016.8.11.0009
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000143-06.2016.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA - CPF: 055.729.783-45 (EMBARGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), JESSICA PASINI - CPF: 012.820.831-71 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO –
EMBARGA DO PARÂMETRO ADOTADO PARA CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ALEGANDO CONTRARIEDADE À REGRA GERAL PREVISTA NO §2º DO ART. 85 DO CPC
– HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA E NÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO –
CONTRADIÇÃO SANADA
– EMBARGOS
PROVIDOS.

1. Pela inteligência do §2º do art. 85 do CPC, o magistrado é orientado a se atentar aos percentuais preestabelecidos, observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, os quais deverão ser fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, (ou) do proveito econômico obtido (ou), não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

2. A par disso, é caso de alterar a r. sentença/acórdão nesse ponto, porquanto somente quando não houver valor de condenação, ou de outro modo, resultar em valor irrisório e flagrante desprestígio, deverá adotar a base de cálculo sucessivamente para fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa.

3. No presente caso, vale registrar que, em que pese o valor da condenação ter sido fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fixação dos honorários com base de no valor da condenação não implica em condenação irrisória ou desprestígio ao trabalho do advogado porque, uma vez que o valor atribuído à causa é módico e a causa em si não é complexa, depois porque os honorários foram fixados no percentual máximo previsto no §2º do art. 85 do CPC.

4.
Embargos providos
apenas para determinar que os honorários sucumbenciais sejam calculados sobre o valor atualizado da condenação (§2º do art. 85 do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
em face do acórdão (id. 217992654) que
DEU PROVIMENTO
ao

apelo interposto pelo Embargado, para reformando a r. sentença, declarar a inexistência do débito debatido nos autos, bem como condenar a Apelada, ora Embargante, ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos, com os acréscimos legais.

E, diante da reforma da r. sentença, o v. acórdão embargado
inverteu a sucumbência
, para
condenar a parte Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa
.

O Embargante (id. 220490695) se insurge contra o parâmetro utilizado pela r. sentença para cálculo dos honorários de sucumbência, para tanto argumenta, em síntese, que
“a referida sentença contém erro material quanto à incidência de custas processuais e honorários advocatícios vez que os fixou sobre o valor da causa, enquanto o dispositivo legal determina de forma clara que deve ser arbitrado primeiramente sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido”
.

Nesse contexto,
“pugna pela procedência dos presentes Embargos, para sanar a contradição e modificar o R. Acórdão, para que seja efetuado a correção dos honorários advocatícios, tendo em vista que foi arbitrado sobre o valor da causa e devem ser arbitrados sobre o valor da condenação ou proveito econômico”
.

O Embargado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos (id. 223371196).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Pois bem, vê-se que a
questão se cinge unicamente sobre os parâmetros para a fixação dos honorários de sucumbência, se os mesmos devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa ou sobre o valor da condenação e/ou do proveito econômico, conforme a regra prevista no §2º do art. 85 do CPC.

Acerca do critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra prevista do art. 85, §2º do CPC prevê o que segue:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
,
do proveito econômico obtido

ou,
não sendo possível mensurá-lo
,
sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)”

Vê-se, pois, que o texto legal orienta o magistrado a se atentar aos percentuais preestabelecidos, observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, os quais deverão ser fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, (ou) do proveito econômico obtido (ou), não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

A par disso, é caso de alterar a r. sentença nesse ponto, porquanto somente quando não houver valor de condenação, ou de outro modo, resultar em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia, deverá adotar a base de cálculo sucessivamente para fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa.

No presente caso, vale registrar que, em que pese o valor da condenação ter sido fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fixação dos honorários com base de cálculo sob o valor da condenação não implica em condenação irrisória ou desprestígio ao trabalho do advogado porque, primeiro, o valor atribuído à causa é módico e a causa em si não é complexa; depois, porque os honorários foram fixados no percentual máximo (20%) previsto no §2º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
acolho e DOU PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração
, apenas para determinar que os honorários sucumbenciais sejam calculados sobre o valor atualizado da condenação, em atenção à regra prevista no §2º do art. 85 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024